Tribunal: TJSP
Processo: 1501075-69.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501075-69.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
REINALDO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao apelo para absolver o apelante, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, vencido o
revisor, que negava provimento. Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de Reinaldo Augusto Lopes dos Santos., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-69.2018.8.26.0066 -Voto no 41454
2
Voto 41.454
Apelação n. 1501075-69.2018.8.26.0066 - Barretos
Processo n. 1501075-69.2018.8.26.0066 2a Vara Criminal
Apelante
Reinaldo Augusto Lopes dos Santos
Apelado
Ministério Público
Reinaldo Augusto Lopes dos Santos, por
infração ao disposto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos
da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de nove anos, oito meses e
vinte dias de reclusão e novecentos e setenta e um dias-multa, no
valor mínimo unitário, em regime inicial fechado.
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia
de recolhimento provisória (fls. 214/215).
Postula a ilustre defensora pública, por
insuficiência de prova, a absolvição; subsidiariamente, aplicado o
aumento em face da reincidência no mínimo legal, afastada a causa
de aumento, prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06 (fls.
190/202).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
205/209), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 227/232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-69.2018.8.26.0066 -Voto no 41454
3
Consta da denúncia que, no dia 03 de
dezembro de 2018, por volta de 21h30min, em via pública, próximo
à biblioteca, localizada em Barretos, o apelante Reinaldo Augusto
Lopes dos Santos teria trazido consigo para entrega a terceiros,
trinta e três porções de maconha (108,7g), substância entorpecente
que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal.
A existência da materialidade do fato encontra-
se consubstanciada, no auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), auto
de constatação provisória (fls. 20/21), laudo de exame de corpo de
delito (fls. 22/23), laudo de exame químico-toxicológico, que atesta
resultado positivo para maconha (fls. 81/82), laudo pericial do
celular (fls. 145/147), fotografias de fls. 162/164, relatório de
investigação (fls. 168/169) e prova oral.
No interrogatório prestado em juízo, o apelante
alega que se dirigiu à padaria para comprar pães. Iria tomar café
com a prima. Encontrava-se, na fila para pagamento dos pães,
momento em que os policiais chegaram, pedindo para que levantasse
a camiseta. Foi retirado do estabelecimento e colocado, na calçada.
Pediram para que desbloqueasse o telefone celular. Fizeram buscas,
na padaria, e nada foi encontrado. Quinze minutos depois, apareceu
uma viatura policial. Disse aos policiais, que se encontrava foragido,
em razão de não ter voltado de saída temporária. Em nenhum
momento, deu o nome do irmão. Colocado na viatura, dirigiram-se
para outro bairro. Foi ameaçado e agredido pelos policiais, que
tentaram enforcá-lo. Deram-lhe choques. Desmaiou por várias
vezes. Um deles sacou um saco plástico, contendo maconha. Um
deles subiu, no telhado da biblioteca, era por volta de 19h30 min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-69.2018.8.26.0066 -Voto no 41454
4
Os policiais foram até a casa de Fernandinho. Mostra as marcas das
agressões sofridas. (mídia).
A testemunha Fabio Rodrigo Pereira, policial
militar, em juízo, informa que, em patrulhamento, de motocicleta,
recebeu comunicação via Copom de que pessoa com camisa listrada e
bermuda jeans, realizava o tráfico de droga, no local , bem como
que tal pessoa portava arma de fogo, na cintura. Avistou o apelante,
que possuía as características indicadas pelo Copom, na calçada da
biblioteca. Com a aproximação da viatura policial, o apelante jogou
a droga sobre o telhado da biblioteca, atravessou a rua e adentrou
num minimercado próximo. Na busca pessoal, com o apelante foi
localizado apenas um celular. No telhado, localizou a droga, salvo
engano, eram micro tubos de cocaína, acondicionados em saco
plástico, não sabendo informar a quantidade. O local é ponto
conhecido de tráfico de droga. Costumeiramente, ao visualizarem a
presença da polícia, os traficantes dispensam a droga sobre o
telhado do ginásio de esportes ou da biblioteca. O apelante disse que
tinha negociado a arma. No celular do apelante havia conversa de
negociação da arma. Deslocou-se então até a residência de tal
pessoa, salvo engano de nome Marcelo. Marcelo disse que a
transação com a arma não foi efetivada. A distância entre a
biblioteca e a mercearia é de dez metros. Acredita que a biblioteca
estava fechada. Pelo que se recorda a escola não estava fechada.
Recebeu a comunicação do Copom entre 16h30 e 18h. Já estava
escurecendo. Provavelmente o talão de ocorrência foi aberto mais
tarde, em razão das diligências. Provavelmente o Copom tenha o
registro da comunicação. O celular do apelante foi apreendido. Não
sabe dizer se essa conversa foi apresentada na delegacia de polícia.
O apelante era foragido da justiça, tanto que num primeiro momento
apresentou-se com o nome do irmão (mídia)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-69.2018.8.26.0066 -Voto no 41454
5
A testemunha Rodrigo Ribeiro do Nascimento,
policial militar, em juízo, informa que recebeu comunicação do 190,
dando conta de que uma pessoa branca, camisa listrada e bermuda
jeans, próxima a escola, estaria vendendo droga, portando uma
arma na cintura. Com a aproximação da viatura policial, o apelante
arremessou algo no telhado da biblioteca e, andando, ingressou no
mercadinho, próximo. Percebeu que ele adentrou ao mercado para
sair fora da visão dos policiais. O dono do mercado disse que o
apelante não era cliente do local e nada havia comprado. As câmeras
de segurança nada revelaram. Na busca pessoal, foi localizado
apenas o celular. O companheiro de farda, localizou uma sacola
plástica contendo porções de maconha, no telhado. Num primeiro
momento, ele se apresentou com o nome do irmão. Um familiar do
apelante chegou próximo e revelou o verdadeiro nome do apelante. O
apelante negou estivesse com a droga O apelante disse que havia
vendido a arma para pessoa conhecida por Fernandinho. Nada tinha
no celular do apelante. Na residência, Fernandinho disse que a
negociação da arma não foi concretizada, tendo inclusive mostrado
as conversas no aparelho celular. Não sabe dizer o horário da
ocorrência. Recorda-se que quando a diligência começou havia luz
do dia. A diligência demorou. Quando chegaram na delegacia de
polícia já era noite (mídia).
A testemunha Marilucia Angela da Silva, em
juízo, disse ser amiga a mãe do apelante. No dia dos fatos, era por
volta de 18h45min, conversava com uma vizinha que reside próximo
à padaria, defronte à biblioteca, quando avistou o apelante
descendo numa boa e entrando na padaria. Pensou em se aproximar
do apelante para saber notícias da mãe dele, oportunidade em que o
apelante foi abordado por policiais, que conduziam motocicletas. Os
policiais realizaram busca pessoal no apelante. Posteriormente
chegou uma viatura e o apelante foi levado do local. Não viu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-69.2018.8.26.0066 -Voto no 41454
6
policiais encontrarem droga. Depois disso foi embora para sua
residência. Não sabe dizer se na padaria tem câmera de segurança.
Não sabe dizer se posteriormente os policiais retornaram ao local dos
fatos (mídia).
A prova reunida, nos presentes autos, mostra-
se insuficiente para a manutenção da condenação do apelante.
As circunstâncias, que cercaram a diligência,
não estão revestidas da necessária cautela e segurança a dar ensejo a
que unicamente a palavra dos policiais militares, responsáveis pela
prisão do apelante, possa ser considerada meio de prova apto a
sustentar a condenação pela prática de tráfico de entorpecentes.
O apelante, nas duas oportunidades em que
interrogado, nega a prática do delito. É certo que a palavra dos
policiais, num primeiro momento, incrimina o apelante. Entretanto,
o confronto entre o alegado, nos respectivos depoimentos, revela
divergência em pontos fundamentais. Enquanto aquele que subiu ao
telhado afirma que localizou microtubos de cocaína, acondicionados
em sacos plásticos, o outro diz que eram porções de maconha,
acondicionadas em sacola plástica. Há divergência ainda, no que diz
respeito ao nome da pessoa que teria negociado a arma com apelante.
Assim, não pode ser desmerecida o alegado
pela testemunha Marilucia ao afirmar que o apelante caminhava
numa boa e ao entrar no mercado foi abordado.
De outra parte, narrada a ocorrência de
eventual abuso, quando da prisão em flagrante, houve por bem o(a)
ilustre magistrado(a) não comunicar à Corregedoria da Polícia (fls.
55/58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-69.2018.8.26.0066 -Voto no 41454
7
Ademais, o laudo de exame de corpo de delito,
realizado, no dia dos fatos, atesta que o apelante apresentava
equimose em tórax anterior e região dorsal e escoriações em ombro
esquerdo e região lombar à direita (fls.22/23) .
O laudo do celular conclui que os registros e
mensagens, contidas na memória do aparelho não possuem
elementos relacionados com a natureza do delito (fls. 147).
Assim sendo, tendo em vista tal contexto,
pairando dúvida a respeito do desenrolar dos fatos, e diante do
quanto atestado pelo laudo de exame de corpo de delito, mais
prudente se apresenta a solução absolutória.
A dúvida aproveita ao acusado. No âmbito
penal, a condenação exige certeza e segurança.
Como observa Manoel Pedro Pimentel, para
negar provimento ao apelo: “é preciso convir, em havendo duas versões,
uma a favor e outra contra o réu, igualmente acomodadas na melhor prova
dos autos, não poderá o juiz chegar ao exigido estado de certeza. Se o
exame dessa soma de provas não permitir a exclusão de uma hipótese
favorável ao acusado, e esta permanecer válida e firme, suscitando aquela
dúvida que turba a serenidade da consciência, como a pedra que forma
círculos ao cair nas águas plácidas de um lago, a solução terá que pender
necessariamente para o non liquet, favorecendo o réu, em face da dúvida
que sempre o beneficia.” (Advocacia Criminal - Teoria e Prática, Pimentel,
Manoel Pedro - 2a ed., rev. e atual., São Paulo, Ed. Rev. Tr., 1975, pág.
166/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501075-69.2018.8.26.0066 -Voto no 41454
8
Os
antecedentes
criminais,

por
mais
comprometedores que possam ser, deverão ter relevância, no
momento posterior, ou seja, na dosimetria da pena. Deve ficar
plenamente provada a participação do agente.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento ao apelo para absolver o apelante, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, vencido o revisor, que
negava provimento. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor
de Reinaldo Augusto Lopes dos Santos.
desa Angélica de Almeida
relatora